Tribunal: TJMT
Processo: 1039796-60.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039796-60.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAMILLA RIBEIRO DE LIMA PAULA - CPF: 050.116.741-26 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039796-60.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Kamilla Ribeiro de Lima Paula

Recorrida(s):

O Boticário Franchising Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se na petição inicial a Reclamante alega que desconhece a origem da obrigação, no valor total de R$ 1.420,70, disponibilizado em 19/05/2021, contudo, a defesa foi instruída com a relação dos pedidos efetivados pela Autora, nota fiscal, boletos e o canhoto do recebimento dos produtos devidamente assinado, tais provas demonstram a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito questionado.

2. A inclusão do nome da autora no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada devida,
constitui exercício regular de direito e gera direito a indenização por dano moral.

3. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé.

4. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

5. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

6. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

7. “É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No1.3.26 -ES (2012/0910-6).

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1o grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022